Tribunal: TJDFT
Processo: 0743183-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743183-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GUIMARAES MENDES AGRAVADO: NATHALIA PRADO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO GUIMARÃES MENDES contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (autos n.o 0719896-47.2022.8.07.0001), ajuizada em face de NATHALIA PRADO BRAGA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara de Família de Joinville/SC para obtenção de informações sobre processo de partilha de bens, bem como o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de que o exequente deveria habilitar seu crédito em autos de inventário, mantendo o sobrestamento da execução até o julgamento de outro agravo de instrumento (ação no 0725424-60.2025.8.07.0000). Nas razões recursais (ID no 76974720), o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco material ao determinar habilitação em inventário inexistente, uma vez que o processo em trâmite na Comarca de Joinville/SC refere-se à dissolução de união estável/divórcio com partilha de bens, não havendo previsão legal para habilitação de terceiros em ações de família. Aduz que a negativa de expedição de ofício ao Juízo da Família, somada à manutenção do sobrestamento da execução, compromete a efetividade da tutela jurisdicional, expõe o crédito ao risco de dilapidação patrimonial e frustra a marcha processual. Alega a necessidade de medidas urgentes para garantir o prosseguimento da execução e a preservação do crédito reconhecido judicialmente. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo, com vistas à preservação do crédito, à expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara de Família da Comarca de Joinville/SC para obtenção de informações sobre o processo de partilha de bens, e ao bloqueio de valores via SISBAJUD em nome da executada e de seu ex-companheiro, até o limite do débito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para: a) reconhecer a impossibilidade de habilitação do crédito em inventário inexistente; (b) determinar a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara de Família da Comarca de Joinville/SC; (c) determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD até o limite de R$ 112.621,52. Subsidiariamente, reconhecer a possibilidade de habilitação do crédito diretamente nos autos do processo de família, como medida excepcional. Preparo regular (ID no 252158620). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Compulsando os autos, observa-se que o mesmo pedido foi elaborado nos autos do Agravo de Instrumento anteriormente interposto de n. 0725424-60.2025.8.07.0000, distribuído em 28/02/2025, de minha Relatoria, no qual os pedidos têm similitude com os do presente recurso, já que a parte agravante pleiteou a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso e, no mérito, requereu a reforma da decisão, com a expedição de ofício à Vara de Família de Joinville/SC para obtenção de informações sobre os bens da executada e a determinação de restrição de circulação de veículos, penhora de valores e custódia judicial dos bens até a conclusão da partilha. Registre-se, por oportuno, que o referido Agravo de Instrumento (processo n. 0725424-60.2025.8.07.0000) foi pautado para a sessão que se realizará no dia 22 de outubro de 2025. Embora a decisão ora impugnada possua redação distinta, trata da mesma controvérsia jurídica, com fundamentos e pedidos coincidentes, à exceção do pedido subsidiário. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, revela-se prudente aguardar a resolução do recurso anteriormente interposto, evitando decisões conflitantes e assegurando a coerência processual, não se vislumbrando elementos que evidenciem urgência capaz de justificar a antecipação dos efeitos pretendidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador